Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1013982-49.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EVERSON VENZEFARD.
Recorrido: PAGSEGURO INTERNET LTDA.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – PAGAMENTO EFETUADO – BENEFICIÁRIA PAGSEGURO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – REQUERIDO QUE CONFIRMA A SUSPEITA DE CONTA CRIADA POR FALSÁRIOS – RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA – PREJUÍZO CONFIGURADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.
2. No caso, o recorrente demonstrou que em razão do pagamento de boleto fraudado emitido de conta com suspeita de fraude da plataforma do requerido, realizou reclamação no consumidor.gov no 2021.02/00004273852, ocasião em que o requerido reconhece a suspeita de fraude, inclusive, propõe o reembolso do valor, no entanto, exige abertura de conta na sua plataforma pelo reclamante.
3. Restando demonstrado à retenção de valor indevidamente e a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. A devolução do valor a título de danos materiais é medida que se impõe diante da falha na prestação do serviço e da privação da quantia que o requerido detinha posse indevidamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013982-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERSON VENZEFARD - CPF: 916.431.391-34 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – PAGAMENTO EFETUADO – BENEFICIÁRIA PAGSEGURO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – REQUERIDO QUE CONFIRMA A SUSPEITA DE CONTA CRIADA POR FALSÁRIOS – RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA –
PREJUÍZO CONFIGURADO

–
DEVER DE RESSARCIMENTO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente.

2.

No caso, o recorrente demonstrou que em razão do pagamento de boleto fraudado emitido de conta com suspeita de fraude da plataforma do requerido, realizou reclamação no consumidor.gov no 2021.02/00004273852, ocasião em que o requerido reconhece a suspeita de fraude, inclusive, propõe o reembolso do valor, no entanto, exige abertura de conta na sua plataforma pelo reclamante.

3.

Restando demonstrado à retenção de valor indevidamente e a tentativa frustrada do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

A devolução do valor a título de danos materiais é medida que se impõe diante da falha na prestação do serviço e da privação da quantia que o requerido detinha posse indevidamente.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023